Tribunal: STF
Processo: ARE 1543573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Apelação criminal manejada pelo réu, desafiando a sentença que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art. 304, c/c. o preceito secundário do art. 297, ambos do Código Penal).



    1. Conforme a denúncia, o ora apelante, conquanto nunca tenha cursado medicina na Universidade Iguaçu (Unig), falsificou a Certidão de Colação de Grau e o Diploma de Médico, obtendo, em seguida, inscrição no Conselho Regional de Medicina de Alagoas, que somente foi cancelada depois que este órgão profissional recebeu informação da instituição de ensino confirmando que o réu jamais estudara lá.



    2. Consta da peça vestibular, outrossim, que, não satisfeito, o recorrente requereu e obteve inscrição no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, vindo a exercer ilegalmente a profissão de médico, entre os meses de janeiro e março de 2021, ou seja, em plena pandemia do Covid-19, colocando em risco a saúde e a vida da população atendida.



    3. A sentença verberada condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas sanções restritivas de direitos, bem como ao pagamento de quantia correspondente a 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.



    4. Nas razões recursais, o réu reitera a tese de que estudara medicina na Universidade Central da Bolívia, mas fora vítima de um golpe aplicado por uma quadrilha de estelionatários que, mediante o pagamento do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fizeram-se passar por funcionários da Universidade Iguaçu, logrando convencê-lo a, em lugar de se submeter ao exame do Revalida, conseguir a validação do seu diploma no Brasil através dos aludidos documentos contrafeitos, em uma espécie de homologação por complementação simplificada .



    5. Afirma, nesse passo, ter agido de boa-fé, acreditando que, devido ao período excepcional de pandemia, esta exceção encontraria abrigo na Portaria 374, de 03 de abril de 2020, do MEC, desde que completada 75% da carga horária exigida no curso de medicina. Consequentemente, clama pela absolvição.



    6. A tese apresentada pela defesa não merece guarida.



    7. Não há como o réu negar que tivesse conhecimento de que os documentos apresentados aos conselhos profissionais eram ideologicamente falsos, uma vez que nunca estudara na Universidade Iguaçu (Unig), sendo impossível, portanto, que tivesse uma Certidão de Colação de Grau e um Diploma de Médico expedidos por esta instituição.



    8. Carece de verossimilhança, portanto, a narrativa de que teria sido induzido em erro por estelionatários, visto que, ao pagar pelo serviço a elevada quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem mais do que gastaria para validar o diploma eventualmente conseguido na Bolívia, tinha plena consciência de que obteria documentos falsos para apresentar aos conselhos profissionais, e, dessa forma, exercer a profissão no País. A esse respeito, mediante consulta realizada na internet, é possível divisar que a inscrição para o Revalida custa, apenas, R$ 300,00 (trezentos reais). Então por qual razão o réu teria concordado em pagar R$ 60.000,00 (sessenta mil)? E, ainda por cima, para obter documentos cujo conteúdo sabia ser inverídico?



    9. O que os autos revelam, em verdade, é que o réu, deliberadamente, não quis se submeter aos rigorosos exames do Revalida, procurando um meio ilícito para conseguir seu objetivo, de nada lhe socorrendo o argumento de que um conhecido (Tarciso Rusível Rodrigues Correia) teria conseguido esta habilitação por este meio.



    10. Patente, portanto, o dolo na conduta do réu, não se revestindo de credibilidade o argumento de que acreditava estar agindo em conformidade com uma Resolução expedida pelo MEC em tempos de pandemia, pois não é admissível que se servisse de documentos ideologicamente falsos, atestando ter estudado em um lugar onde jamais estudou.



    11. Ademais, sequer há notícia nos autos do paradeiro da suposta coordenadora da Universidade Iguaçu que o apelante alega ser a responsável pela expedição dos documentos contrafeitos (Fabi Oeiro Felipo). Aliás, tampouco foi provada a existência desta pessoa, porquanto não faz parte dos quadros da instituição de ensino, consoante foi declarado pela própria Universidade Iguaçu.



    12. Em resumo, cotejados todos argumentos apresentados pela defesa com o arcabouço probatório colhido no curso da instrução processual, a conclusão é que o veredito condenatório deve permanecer incólume.



    13. Por último, nada a alterar, também, no tocante à dosimetria da pena, até porque a reprimenda já foi cominada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, substituídos por sanções restritivas de direitos.



    14. Apelação criminal desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente